Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-88.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003553-88.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (JUIZO RECORRENTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA - FÉRIAS NÃO GOZADAS –PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - TERMO
INICIAL
- MOMENTO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO -
SERVIDOR(A) QUE ESTÁ NA ATIVA TEM CONDIÇÕES DE USUFRUIR EFETIVAMENTE DO DIREITO – CONVERSÃO EM PECÚNIA - APENAS APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO ESTAUTÁRIO
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O termo
inicial
da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às
férias
não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, sendo exemplo disso a aposentadoria ou exoneração.

2.

Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o
ARE 721001
, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não ocorre quando o servidor(a) está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito.

3.

O pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a prescrição das férias engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos.

4.

Apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor(a).

5.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

REMESSA NECESSÁRIA N.
1003553-88.2019.8.11.0002.

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

ANDREA CRISTINA LEAO PREZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1003553-88.2019.8.11.0002,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para
declarar nulo o ato administrativo que declarou a prescrição automática do usufruto das férias não gozadas da servidora pública em atividade, eis que eivado de ilegalidade e, por consequência,
condenou
o município a converter em pecúnia as férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de
1995 a 2007
, baseado na remuneração integral do trabalhador, além do pagamento do terço constitucional, referente ao período 2013/2014, em que houve o efetivo gozo das férias, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 111249493
, manifesta-se pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1003553-88.2019.8.11.0002,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para
declarar nulo o ato administrativo que declarou a prescrição automática do usufruto das férias não gozadas da servidora pública em atividade, eis que eivado de ilegalidade e, por consequência,
condenou
o município a converter em pecúnia as férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos períodos aquisitivos de
1995 a 2007
, baseado na remuneração integral do trabalhador, além do pagamento do terço constitucional, referente ao período 2013/2014, em que houve o efetivo gozo das férias, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial:

Na hipótese dos autos, consta que a servidora pública concursada ativa solicitou, na data de 18/12/2018, o usufruto das férias não gozadas, com relação ao período de 1995 a 2007, todavia, seu pedido foi negado, sob o argumento de que a administração pública considerou a prescrição automática das férias
.
Assim, requer a nulidade do ato administrativo, com posterior conversão das referidas férias em pecúnia, além do pagamento do terço constitucional, referente ao período 2013/2014, em que houve o efetivo gozo.

A
priori
, nota-se dos autos que a parte autora, quando da propositura desta ação, em 17/04/2019, intitulou-se como servidora pública municipal ativa, e, por outro lado, a administração pública não elidiu tal afirmativa, o que se afigura incontroverso este fato.

Dito isso, consigne-se que o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, com a inatividade do servidor. [...]

In casu
, quando a parte autora ajuizou a ação, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º, do Decreto Federal 20.910/32, sequer começou a fluir, já que ela ainda não havia se aposentado; por consequência, não há falar em prescrição.

Nesse contexto, como não ocorreu à prescrição, comete o Município ato abusivo e ilegal, impondo-se, portanto, o direito à conversão em pecúnia o período aquisitivo de 1995 a 2007, referente às férias e o terço constitucional, além do pagamento do terço constitucional, referente ao período 2013/2014, em que houve o efetivo gozo, sem, contudo, a percepção da citada verba, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

Frise-se, ainda, que as férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo.

[...]

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, fixando o Tema nº 905: [...]

Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, para: [...]. Destaquei.

Pois bem.

Com efeito, o direito da Autora ora Interessada, de receber as
férias
não gozadas,
não se encontra prescrito
, haja vista que o termo
inicial
da contagem do prazo prescricional dá-se com a impossibilidade de não mais usufruí-las, em virtude da aposentadoria ou exoneração, o que não é o caso dos autos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TRANSCURSO. CINCO ANOS DA DATA EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA ASSINADA PELO REQUERENTE.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária de cobrança de débitos de diferenças e vantagens salariais ajuizada por José Acy Melo Vieira contra o Município de Lages/SC, no qual busca o pagamento de verbas salariais decorrentes de sua exoneração do cargo em comissão de chefe de divisão de planejamento e operações da Secretaria Municipal de Obras, referentes a férias vencidas e não gozadas, julgada improcedente nas instâncias ordinárias.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já

assentou entendimento, segundo o qual o termo inicial da prescrição do

direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início

com a impossibilidade de não mais usufruí-la
. Precedente: AgRg no Ag 515.611/BA, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 25/2/2004.

3. No caso dos presentes autos, o autor foi exonerado do cargo que ocupava na data de 31.12.2000. Contando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, poderia ajuizar a ação contra o Município de Lages objetivando o pagamento das férias vencidas e não gozadas até a data de 31.12.2005. Desse modo, ajuizada a ação somente em 9.1.2006, é de se reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1199081/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 15/4/2011).

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO.
FÉRIAS
NÃO GOZADAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL
. MOMENTO DA APOSENTADORIA. CABIMENTO.

1.
O termo inicial da prescrição do direito

de pleitear a indenização referente às férias não gozadas tem início com a

impossibilidade de não mais usufruí-las
. No caso dos autos, está correto entendimento do acórdão de que o termo
inicial
se deu com momento da aposentadoria do servidor.

2. Agravo regimental não provido
.

(STJ, AgRg no AREsp 43.675/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/4/2013, DJe 26/4/2013).

Partindo desse entendimento, tem-se que o início do prazo prescricional coincide com o surgimento da pretensão de obter indenização em razão de férias não gozadas.
Sendo assim, apenas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozados pelo servidor.

Em outros termos, deve-se assegurar ao servidor o efetivo usufruto das férias enquanto isso for possível, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Os precedentes do STF na matéria, sobretudo o
ARE 721001
, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dizem respeito à impossibilidade completa de gozar as férias, o que não se vê no presente caso em que a servidora está na ativa e tem plenas condições de usufruir efetivamente do direito - isso se houver reconhecimento.

A propósito, como bem pontou o
Juízo a quo
, a Autora afirmou
estar em pleno exercício da carreira, de modo que, a Administração Pública não se opôs, o que resulta em fato incontroverso.

Seguindo esse raciocínio,
não há que falar em prescrição
.

Ademais, pela regra da distribuição do ônus da prova é certo que competia ao Município requerido comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela parte autora, nos moldes do artigo
373
, inciso
II
do
CPC/15
, o que não ocorreu.

Além disso, a Autora afirmou, em sua inicial, que requereu administrativamente autorização para gozar os dias de férias a que tinha direito, e que foi declarada a prescrição em relação aos períodos pugnados. Assim, o pedido de decretação da nulidade do ato administrativo que declarou a prescrição das férias engloba a possibilidade de que seja determinado o gozo dos dias respectivos.

Desse modo, o ato sentencial merece ser retificado em parte, uma vez que,
não é possível a conversão em pecúnia quando
o(a) servidor(a) está na ativa
.

Ante o exposto,
RETICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas em relação ao ponto em que determina a conversão em pecúnia das férias não usufruídas, reconhecendo o direito de usufruto do referido período pelo Autora enquanto estiver em atividade, mantendo inalterado o ato sentencial no tocante à anulação do ato administrativo que declarou a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022